Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0707551-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PARSONDAS CUNHA PIMENTEL REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Consoante certidão de ID 15403341, a presente Revisão Criminal está desacompanhada dos documentos do processo de origem. Ademais, verifica-se que a petição de ID 14939460 veio desacompanhada de anexo referente às razões que fundamentam a presente ação. Assim, dê-se vista dos autos à Defesa para que apresente a petição inicial e providencie a juntada ao presente processo eletrônico das cópias que entender necessárias para subsidiar suas alegações. Após, a juntada das peças, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator